Tribunal: TJSP
Processo: 1059208-93.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – IPTU – Ilegitimidade ativa bem reconhecida- Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do tributo e anulação do lançamento em nome de terceiro, anterior titular do imóvel transferido a autora por escritura pública de dação em pagamento - Impossibilidade de pleitear

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – IPTU – Ilegitimidade ativa bem reconhecida- Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do tributo e anulação do lançamento em nome de terceiro, anterior titular do imóvel transferido a autora por escritura pública de dação em pagamento - Impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do CPC - Sentença mantida – Recurso improvido.